Tribunal: TJDFT
Processo: 0730536-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730536-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GASPAR LIMA DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em razão da satisfação da obrigação. O agravante alega, em síntese, que ainda se encontra pendente de definição perante o C. STJ (ARESP no 1946229/DF) se os aluguéis são devidos até a desocupação do imóvel locado (out/2018) ou somente com o depósito das chaves do imóvel (jul/2019). Requer a suspensão do processo, a fim de evitar a expedição de precatório. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, embora o termo final da cobrança dos aluguéis ainda se encontre pendente de definição (ARESP no 1946229/DF), referido recurso não tem efeito suspensivo. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parta agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator